Tribunal: TJBA
Processo: 0000287-62.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000287-62.2014.8.05.0258 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):DANIEL ROCHA ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELA MUNICIPALIDADE. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminarmente, impugna o município/apelante a concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelada, o que não merece prosperar, visto que as provas produzidas nos autos não confrontam com a arguição de necessidade, formulada na inicial. Ademais, o município não apresentou qualquer documentação que descaracterize a hipossuficiência econômica da apelada, não havendo, portanto, razões para alterar o quanto deferido anteriormente. 2. No mérito, insurge-se o apelante com a sentença de origem que julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela apelada condenou o município a pagar à parte autora a gratificação pelo estímulo às atividades de classe (Regência de Classe), dos meses de maio, outubro e novembro e dezembro de 2012, no valor de R$ 1.599,72; e Adicional por tempo de serviço (Quinquênio), referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2012, no valor de R$ 599,88. 3. Da análise dos autos depreende-se que a apelada comprovou que recebe as referidas gratificações, questionando apenas em um período determinado a ausência de pagamento das mesmas. 4. Nesta linha, alegado o inadimplemento caberia ao apelante comprovação do fato extintivo do direito da Apelada, artigo 373, inciso II do CPC, anexado aos autos recibo de pagamento, comprovante de transferência, ou qualquer documentação indicativa de pagamento. 5. Logo, uma vez não comprovado pelo recorrente a existência de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo dos direitos pleiteados, já que as fichas financeiras anexadas não demonstram o pagamento das verbas que devem ter sua denominação especificada, é de se reconhecer que faz jus a servidora ao pagamento da verba pleiteada, nos termos em que foi determinado na sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000287-62.2014.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .